Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700304-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTER DANTAS DE MOURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ESTER DANTAS DE MOURA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito